Tribunal: TJES
Processo: 5017880-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017880-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. BASE DE CALCULO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETARIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu impugnação do executado para determinar que a correção monetária da base de cálculo dos honorários advocatícios incida apenas a partir da data do arbitramento (sentença), e não da data da citação.

2. O título executivo fixou a verba honorária sobre a diferença entre o valor do aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença, multiplicado por trinta e seis meses. A agravante sustenta que, sendo a base de cálculo composta por valores históricos de 2011, a atualização deve ocorrer desde então para evitar defasagem inflacionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da correção monetária incidente sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados com base na diferença de valores em ação revisional de aluguel, deve ser a data da citação (data-base dos valores) ou a data da sentença (arbitramento).

III. RAZOES DE DECIDIR

4. A sentença proferida em ação revisional de aluguel possui natureza constitutiva com eficácia retroativa à data da citação, nos termos do art. 69 da Lei nº 8.245/1991.

5. A base de cálculo dos honorários, composta pela diferença entre o aluguel provisório e o definitivo apurada na data da citação, constitui valor histórico que reflete a realidade financeira daquele momento processual.

6. A correção monetária constitui mero mecanismo de recomposição do valor da moeda corroído pela inflação, não representando acréscimo patrimonial.

7. A incidência da atualização monetária apenas a partir da sentença, desconsiderando o lapso temporal desde a citação, acarreta enriquecimento sem causa do devedor e aviltamento da verba alimentar do advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar a incidência da correção monetária sobre a base de cálculo dos honorários desde a data da citação.

Tese de julgamento: Na ação revisional de aluguel, quando os honorários advocatícios são fixados sobre a diferença entre o valor locatício na data da citação e o novo valor arbitrado, a correção monetária da base de cálculo deve incidir desde a citação, data de referência para a apuração do proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 43; STJ, AgInt no AREsp 2.264.386/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 18/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por SOL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A , visando à reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra (Id. 10936197) que, em sede de Cumprimento de Sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravado, para reconhecer excesso de execução e determinar que a correção monetária da base de cálculo dos honorários advocatícios incida apenas a partir da data do arbitramento (sentença), e não da data da citação.

Em suas razões recursais (Id. 10936193), a Agravante sustenta, em síntese: (a) que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar estritamente a decisão anterior de Embargos de Declaração, incidindo sobre a diferença entre o valor do aluguel na data da citação (R$ 14.292,82) e o novo valor fixado em sentença (R$ 40.000,00), multiplicado por 36 meses; (b) que o termo inicial da correção monetária deve ser a data da citação (19/08/2011) e não a data de 25/06/2015 fixada na decisão agravada, visto que a citação constitui a mora (art. 240, CPC) e define o momento do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ); (c) que não há excesso de execução, pois o título judicial não fixou honorários em quantia certa, mas sim em percentual sobre o proveito econômico que deve ser apurado desde a origem da lide ; e (d) que a manutenção da decisão agravada viola os critérios e
stabelecidos
na sentença, devendo ser restabelecido o cálculo que considera a atualização dos valores desde agosto de 2011.

O Agravado apresentou c
ontrarrazões
(Id. 15277235), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão que fixou o termo inicial da correção na data do arbitramento, alegando que se trata de verba fixada em quantia certa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017880-81.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SOL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de Agravo de Instrumento, interposto por SOL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A , visando à reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra (Id. 10936197) que, em sede de Cumprimento de Sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravado, para reconhecer excesso de execução e determinar que a correção monetária da base de cálculo dos honorários advocatícios incida apenas a partir da data do arbitramento (sentença), e não da data da citação.

Em suas razões recursais (Id. 10936193), a Agravante sustenta, em síntese: (a) que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar estritamente a decisão anterior de Embargos de Declaração, incidindo sobre a diferença entre o valor do aluguel na data da citação (R$ 14.292,82) e o novo valor fixado em sentença (R$ 40.000,00), multiplicado por 36 meses; (b) que o termo inicial da correção monetária deve ser a data da citação (19/08/2011) e não a data de 25/06/2015 fixada na decisão agravada, visto que a citação constitui a mora (art. 240, CPC) e define o momento do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ); (c) que não há excesso de execução, pois o título judicial não fixou honorários em quantia certa, mas sim em percentual sobre o proveito econômico que deve ser apurado desde a origem da lide ; e (d) que a manutenção da decisão agravada viola os critérios estabelecidos na sentença, devendo ser restabelecido o cálculo que considera a atualização dos valores desde agosto de 2011.

Pois bem.

Para o deslinde da questão,
revela-se necessário
analisar a natureza da base de cálculo definida no título executivo. O acórdão proferido nos Embargos de Declaração nº 0017541-20.2011.8.08.0048 foi taxativo ao sanar a obscuridade do julgado, estabelecendo a seguinte fórmula para os honorários:

"
[...]
deverá ser utilizada a diferença entre o valor do aluguel na data da citação (R$ 14.292,82), desconsiderando aquele fixado por decisão liminar, e o valor do novo aluguel fixado na sentença (R$ 40.000,00), multiplicando-se tal importância pelo período de 36 (trinta e seis) meses" (grifei)..

Nota-se que o título judicial não fixou os honorários em um valor fixo nominal (ex: R$ 10.000,00), mas sim estabeleceu um critério de cálculo atrelado ao proveito econômico da demanda revisional.

Consoante cediço, a
ação revisional de aluguel possui natureza constitutiva com eficácia retroativa à data da citação, nos termos do art. 69 da Lei nº 8.245/91,
cujo teor preceitua:

Art. 69. O aluguel fixado na sentença retroage à citação, e as diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os alugueres provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel.

No caso em tela, o "novo aluguel" de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)
, embora fixado na sentença em 2015, reflete o valor de mercado devido desde a citação, ocorrida em 19/08/2011.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a "diferença" que compõe a base de cálculo (R$ 40.000,00 - R$ 14.292,82)
consiste em montante
financeir
o
apurad
o
com base na realidade de agosto de 2011. Trata-se de valor histórico.

A correção monetária não constitui um “plus” que se acrescenta ao capital, mas mera recomposição do seu poder aquisitivo corroído pelos efeitos da inflação. Se a base de cálculo dos honorários é formada por valores referenciados em 2011 (data da citação), a atualização monetária deve incidir necessariamente desde esta data.

Determinar a incidência da correção apenas a partir de 2015 (data da sentença) sobre um valor que reflete a realidade de 2011 implica, na prática, em ignorar quatro anos de inflação, reduzindo drasticamente o valor real da verba devida ao causídico e gerando enriquecimento sem causa do devedor.

A compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, quando os honorários são fixados em percentual sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, a correção monetária deve incidir desde a data em que esse valor base foi apurado ou ajuizado, para garantir a efetiva recomposição da moeda.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO. VALOR DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES.

1. Acolhida a exceção de pré-executividade e julgada extinta a execução, o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é o de que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, sendo essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

2. A parte recorrente pleiteia que o proveito econômico obtido, em razão de a origem da dívida principiar de valores decorrentes de instituição bancária, corresponda à sua atualização pelos mesmos critérios que o referido título bancário seria atualizado para, só então, promover a incidência do patamar percentual, pretensão que não encontra amparo na jurisprudência do STJ.

3. "[...] para efeito de cômputo do percentual relativo a honorários de sucumbência, quando sua incidência recair sobre a diferença do valor pleiteado na execução e o efetivamente devido (parte imutável da sentença, ainda que em confronto com a jurisprudência da Corte), há de se considerar aquele montante da execução na data de sua propositura, e o valor efetivamente devido também nessa data, descabendo a atualização com os mesmos encargos do contrato subjacente à execução" (REsp n. 1.267.621/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/3/2013).

4. A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa - ou sobre o proveito econômico obtido - importa na necessidade de que este incida sobre o valor atualizado de tais importâncias, ou seja, é indispensável a atualização monetária da base de cálculo, com aplicação dos índices próprios de correção monetária desde o ajuizamento da ação e os juros de mora a partir do trânsito em julgado que os fixou.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.264.386/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Nesse sentido, aplica-se,
mutatis mutandis
, a Súmula 43 do STJ, pois o prejuízo da defasagem da moeda ocorre desde o momento em que o valor deveria ter sido mensurado (data da citação).

Ademais, ao contrário do consignado na decisão agravada, não se trata de fixação em "quantia certa" desvinculada de parâmetros temporais, mas sim de liquidação por cálculo aritmético dependente de variáveis estabelecidas no passado (citação). Portanto, o termo inicial da atualização deve coincidir com a data-base dos valores que compõem a fórmula de cálculo.

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado e a lógica econômica, o cálculo apresentado pela Agravante, que atualiza a base de cálculo desde a citação (19/08/2011), a
figura-se escorreito
, não havendo que se falar em excesso de execução. Consequentemente, deve ser afastada a condenação da Agravante ao pagamento de honorários advocatícios sobre o suposto excesso, uma vez que a impugnação do Banco deve ser rejeitada.

Ante o exposto, conheço
do recurso e
lhe dou provimento
para reformar a decisão agravada, rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravado e determinando que a correção monetária da base de cálculo dos honorários advocatícios incida desde a data da citação (19/08/2011), homologando-se os cálculos apresentados pela Exequente/Agravante, com a consequente exclusão da condenação em honorários sucumbenciais da fase de cumprimento.

É como voto.